Tribunal: STF
Processo: ARE 1562610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. POSTULAÇÃO VISANDO IMPEDIR PARA QUE O SINDICATO DE EMPREGADOS CONTINUE VEICULANDO EM MIDIA IMPRESSA E NA WEB, OU DISTRIBUINDO DENTRO DAS SUAS INSTALAÇÕES PANFLETOS, CUJO CONTEÚDO OFENDA A HONRA OBJETIVA DA REDE DE SUPERMERCADOS. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO DE EMPREGADOS X DIREITO À PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA LIVRE INICIATIVA DA EMPRESA DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE QUE A LIMITAÇÃO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO CONFIGURA CENSURA PRÉVIA. REFORMA PARCIAL DO DECISUM. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO PODE CONFIGURAR EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO, MEDIANTE AÇÃO QUE FERE A ÉTICA E PREJUDICA DESNECESSARIAMENTE A PARTE CONTRÁRIA, COM A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DENTRO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA PARTE RÉ EM HORÁRIO COMERCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e IX; 8º, caput e inciso III; e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse passo, a conduta do Sindicato réu de distribuir panfletos, com conteúdo ofensivo, dentro do próprio estabelecimento empresarial do Supermercado autor, durante o expediente comercial, não pode ser enquadrada como exercício regular de um direito.



    Há aqui nítido abuso de direito, ultrapassando os limites da ética e do exercício regular do direito de manifestação.



    Se, por um lado, o Sindicato demandado pode expressar suas opiniões na mídia em geral (sem censura prévia; apenas respondendo civilmente em caso de eventual excesso), o mesmo não se diga em relação à sua atuação física dentro do estabelecimento comercial da Autora, visando causar-lhe embaraços e constrangimentos.



    O que, diga-se, independente de ser ou não o Supermercado autor fiel cumpridor de todas as normas trabalhistas e sociais. Se há falhas ou atitudes erradas a cargo do empregador, existem os meios legítimos e adequados para que seja feito o respectivo protesto, além da tomada das medidas judiciais cabíveis.



    Mutatis mutandis, não pode o empregador, ainda que o empregado tenha incorrido em falta grave no cumprimento de suas obrigações, ofendê-lo publicamente, de forma injuriosa, na frente de cientes e demais funcionários. Ou seja, sempre existirá o meio adequado para o exercício legítimo de um direito subjetivo.



    No caso sub studio, o Sindicato demandado feriu o direito de imagem do Supermercado autor, além do direito à livre iniciativa, ao adotar medidas com o escopo de embaraçar as atividades empresariais da parte autora, prejudicando suas atividades comerciais.



    Ressalte-se que a Empresa autora não pode impedir (nem deve) a atuação do Sindicato e o exercício do seu direito de manifestação em vias ou locais públicos. Mas, a toda evidência, pode fazê-lo em relação aos limites do seu estabelecimento comercial.



    Dessa forma, ao contrário do que entendeu, em parte, o douto Juízo cível, não se pretende inibir ou censurar a atuação do Sindicato réu; mas apenas impedir a sua atuação dentro do estabelecimento comercial do Supermercado autor, uma vez que este não pode ser obrigado a tolerar manifestações ou condutas atentatórias à sua imagem dentro do seu próprio estabelecimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente